Tribunal: CARF
Processo: 10830.905399/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905399/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.465 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS DALBEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PER/DCOMP.
O CARF não é competente para analisar pedido de retificação ou cancelamento
de Declarações de Compensação transmitidas pelo sujeito passivo, cuja
competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de reunião de processos e de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido para compensação de débitos de estimativa
de com saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário
1999.

As compensações não foram homologadas porque o saldo negativo estaria
utilizado em compensações anteriores à data de transmissão do PER/Dcomp, conforme o quadro
abaixo, extraído da análise do crédito, parte integrante do despacho decisório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905399/2010-88
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

A inconformada alega:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

Em virtude do fato da Recorrente informar utilização do saldo negativo diversa da
utilização registrada na análise do crédito, o presente processo foi convertido em diligência, para
que a unidade de origem:
a) confirmasse a inexistência de auto de infração que pudesse alterar o
saldo negativo em questão;
b) verificasse eventual utilização do crédito, considerando a permissão
legislativa anterior de a compensação ser efetuada pelo próprio
contribuinte em sua contabilidade;
c) informasse se, após a liquidação de eventuais autocompensações que
possam ter sido realizadas, ainda há valor remanescente de saldo negativo
do ano-calendário 1999, e em que montante; e
d) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando
eventual impedimento à compensação proposta.
A unidade de origem, no relatório de diligência, informou que (excertos
reproduzidos abaixo):

Não há auto de infração de CSLL para o ano-calendário de 1999 (o único auto de
infração de CSLL que poderia impactar o saldo negativo respectivo, um referente ao ano-
calendário de 1995, processo no 10830.001493/99-07, não deduziu o saldo negativo apurado pelo
contribuinte naquele ano – sucessivas autocompensações anteriores, ano após ano, cuja origem é
anterior a 1995, por isso essa observação – auto de infração cujos débitos foram extintos por
meio de pagamento no âmbito da PFN).
O saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 1999 é formado
essencialmente por autocompensações com a utilização de saldos negativos da mesma
contribuição apurados nos anos-calendário de 1997 (saldo residual, R$ 76.0888,14, após
autocompensações ao longo de 1998) e 1998, R$ 230.954,18. Aliás, procedimento padrão do
sujeito passivo no período (utilização, via compensações na contabilidade, no(s) ano(s)
subsequente(s) do saldo negativo apurado).
A soma desses dois valores é suficiente para ratificar as autocompensações
realizadas em 1999, R$ 145.006,10, que assim, são aptas a compor corretamente o saldo
negativo desse ano também (também formado por pagamento cuja soma perfaz (R$ 120,00) no
montante de R$ 145.126,10, passível de utilização em compensação a partir de janeiro de 2000.
Além desse montante, também há o saldo de residual relativo ao ano-calendário de 1998, R$
199.019,61 (após as compensações ao longo de 1999).
Esses dois valores, R$ 199.019,61 e R$ 145.126,10 são suficientes para extinguir
totalmente as autocompensações de CSLL realizadas ao longo do ano-calendário de 2000
(estimativas de janeiro, fevereiro, março e de julho a dezembro).
Após as citadas nove autocompensações de 2000, remanesce um saldo credor a
favor do interessado no valor de R$ 77.748,53 (vide fl. 235), que é suficiente para extinguir
totalmente a estimativa de abril (declaração de compensação eletrônica no
28928.54189.260906.1.7.03-0332) e parcialmente a de maio (declaração de compensação
eletrônica no 18586.85242.260906.1.7.03-4766), restando, por consequência, integralmente em
aberto o débito relativo à estimativa de junho (declaração de compensação eletrônica no
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

09253.66097.260906.1.7.03-1019). Ressalta-se que o encontro de contas se deu na data da
apresentação das respectivas declarações originais, 27/09/2004, conforme estabelece a legislação
de regência.
A contribuinte foi devidamente cientificada da informação fiscal, não tendo
apresentado inconformidade em relação ao seu resultado.
O litígio deste processo corresponde às compensações formalizadas nos
PER/Dcomps
28928.54189.260906.1.7.03-0332,
18586.85242.260906.1.7.03-4766
e
09253.66097.260906.1.7.03-1019, cujo crédito equivale a R$ 107.175,91.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/POA proferiu
o acórdão 10-49.977 – 5a Turma da DRJ/POA, julgando parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade por entender, em síntese, que que parte do crédito confirmado foi utilizado
em autocompensações com estimativas do ano-calendário 2000, restando um saldo remanescente
e passível de ser utilizado nas declarações de compensação em litígio no valor de R$ 77.748,53,
devendo se reconhecer parcialmente o direito creditório objeto dos PER/Dcomp em questão.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
A análise do presente processo é dependente à análise dos processos sob no
10830.904096/2008-23 e 10830.904714/2010-50, devendo ser promovida
a reunião dos três processos;
ii.
a decisão recorrida é nula por ter inovado nos fundamentos da
ilegitimidade do crédito
a. entende que no despacho decisório deixou de homologar as
compensações por ausência de confirmação do crédito;
b. a DRJ, apesar de confirmar o crédito, apresentou outro obstáculo para
compensação, qual seja, a indisponibilidade de parte do crédito já
utilizado em autocompensações
iii.
houve erro de fato no preenchimento das DCOMP, na qual declarou
débitos já compensados por autocompensação na sua contabilidade
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre: (i) a reunião de processos; (ii) a nulidade da
decisão recorrida; e (iii) a alegação de erro de fato no preenchimento da DCOMP.
Preliminar
Reunião de processos
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

Alega a Recorrente que o presente processo é dependente análise dos processos
sob no 10830.904096/2008-23 e 10830.904714/2010-50, devendo ser promovida a reunião dos
três processos.
De início, deve-se destacar que o crédito pleiteado pela Recorrente foi
integralmente reconhecido pela DRJ. Dessa forma, o reconhecimento do crédito aqui pleiteado
pela Recorrente não depende da sua confirmação em outros processos.
Por essa razão, entendo que não há motivos para a reunião de processos, razão
pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Recorrente.
Preliminar
Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

Alega a Recorrente que o v. acórdão a quo é nulo por ter inovado nos
fundamentos da ilegitimidade do crédito. Sempre segunda a Recorrente, a inovação estaria
evidenciada pelo fato de que no despacho decisório a análise se limitou à não confirmação do
crédito, enquanto a DRJ, apesar de confirmar o crédito, apresentou outro obstáculo para
compensação, qual seja, a indisponibilidade de parte do crédito já utilizado em
autocompensações.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque a análise da disponibilidade do crédito só não foi realizada
pela Autoridade Fiscal ao proferir o despacho decisório porque o crédito não havia sido
confirmado.
Dessa forma, no caso de reconhecimento do crédito pela DRJ, a compensação não
pode ser homologada sem que seja adotada a cautela de se verificar se o crédito ainda está
disponível.
Portanto, não vislumbro qualquer vício de nulidade a ser sanado no presente
processo, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pela Recorrente.

Erro de fato no preenchimento da DCOMP

Por fim, alega a Recorrente que incorreu em erro de fato no preenchimento da
DCOMP, tendo declarado compensação de débitos que já teriam sido objeto de
autocompensação em DCTF.
É verdade que até 30/09/2002, o artigo 66 da Lei n° 8.383/91 autorizava a
compensação de débitos e créditos de mesma espécie diretamente na escrita fiscal do
contribuinte, independentemente de solicitação à Receita Federal do Brasil.
Tal regime vigorou até o início da vigência da Medida Provisória n.° 66, de 29 de
agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro 2002, que
tornou obrigatória a apresentação de Declarações de Compensação (DCOMP) para a
formalização do encontro de contas entre débitos e créditos apurados.
Alega a Recorrente que apresentou as DCOMP 28928.54189.260906.1.7.03-0332,
18586.85242.260906.1.7.03-4766 e 09253.66097,260906_1.7.03-1019, com erro de fato,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

compensando estimativas de abril, maio e junho de 2000, que já haviam sido compensadas
mediante o procedimento de autocompensação.
Dessa forma, a Recorrente requer o cancelamento das referidas DCOMP. Ocorre
que a sua pretensão não pode ser acolhida por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por lhe faltar competência para tanto.
Apesar de ser corriqueiro neste Conselho a superação de erros formais no
preenchimento de PER/DCOMP quando acompanhado de elementos de provas, a referida prática
se limita à análise do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Pedidos de retificação e cancelamento de PER/DCOMP transmitidos devem ser
analisados pela Unidade de Origem, mediante revisão de ofício.
Nesse sentido, esta Turma já decidiu em outra ocasião:
Numero do processo: 10880.689425/2009-96
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 19 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário:
2007
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DO
PER/DCOMP.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB. Considerando que o
processo administrativo trata da revisão do ato administrativo consubstanciado no
despacho decisório que indeferiu o pleito creditório, desborda da competência das
autoridades julgadoras realizar ato de cancelamento de ofício do PER/DCOMP
apresentado pela Contribuinte.
Numero da decisão: 1401-005.819
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Na ocasião do julgamento citado acima, o i. Relator proferiu detalhado voto que
acompanhei integralmente por entender que o cancelamento de DCOMP está fora da
Competência deste Conselho. Peço vênia para transcrevê-lo.
O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela Autoridade Julgadora, no caso, o
cancelamento do PER/DCOMP, é ato típico da Autoridade Administrativa da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. As Autoridades Julgadoras não detêm competência para a
realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão]
é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a
separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado
(modalidade revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade
reexame). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.)
Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a teor do
art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle
e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos
contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e
executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança,
monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão,
tecnologia e segurança da informação, comunicação social, programação e logística,
gestão de pessoas, planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito
passivo apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES. [...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia,
este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905399/2010-88

sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.

Portanto, adoto como minhas as razões de decidir expostas no voto condutor do
acórdão 1401-005.819 transcritas acima, pois entendo que não há como acolher a pretensão da
Recorrente por ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pedido de
cancelamento/retificação da DCOMP, o que não impede a revisão de ofício pela unidade de
origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 343
DF CARF MF
Original